Tribunal: TJBA
Processo: 8004214-37.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004214-37.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WEQUISLENIO RODRIGUES DUARTE DA SILVA

Advogado(s)
:
MAXWEL ROSA DOS SANTOS, HUGO CAPEL SICA, BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
LOTE URBANO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO CONTRATUALMENTE (IGP-M) PELO IPCA. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, V, DO CDC. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 5% AO MÊS. AFRONTA À LEI DA USURA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL LEGAL DE 1% AO MÊS. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES
. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. não conhecimento. afastada a condenação da parte autora, apelante, de restituição dos valores em aberto relativos ao contrato, diante da revisão contratual e da determinação de compensação dos valores e de restituição simples, caso constatado excedente a ser restituído à autora.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004214-37.2022.8.05.0154
,

da comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura, como apelante
WEQUISLÊNIO RODRIGUES DUARTE DA SILVA

e como apelado
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E,
NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.